Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 DA PENA MÍNIMA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIA COMUM AO TIPO PENAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima.

2. A fixação do regime inicial para o cumprimento da pena integra seu processo de individualização e está regulado pelo art. 33 do Código Penal. 2.1. Nesse sentido, a exegese do § 2o do art. 33 do CP evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente, o que não ocorre na hipótese, pois a folha de antecedentes do réu demonstra a existência de condenações definitivas anteriores ao fato objeto da presente demanda.

3. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito nas hipóteses em que o réu apresenta circunstância judicial negativa e/ou reincidência (art. 44, CP).
4. Recurso desprovido.